Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos, etc. O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato, nos termos do art. 1o da Lei n. 7.115/83 e art. 105 do CPC. Intimem-se, pois, os Agravantes para que juntem a declaração de hipossuficiência ou a procuração ao advogado contendo poderes especiais, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator